Tribunal: TJBA
Processo: 0530596-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530596-62.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA LEAL MARINHO DE SOUZA Advogado(s): RICARDO LUIZ SERRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA DECENAL E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NO NÍVEL III EM OBSERVÂNCIA AO CRONOGRAMA LEGAL. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS OBSERVADO O LUSTRO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à aferição do direito da parte Apelada à revisão de pensão para fins de recebimento de valores retroativos referentes à Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência III, em observância à paridade de tratamento entre os servidores ativos e inativos. 2. Partindo do pressuposto que a parte Recorrida já recebia a pensão - cujos proventos são pagos mês a mês -, urge rechaçar a alegação de prescrição de fundo do direito, justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, incidindo, na espécie, os termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 3. A Lei Estadual n. 7.145/97 instituiu a Gratificação de Atividade Policial (GAP), destinada aos servidores policiais militares em razão do exercício da atividade policial e dos riscos dela decorrentes, estabelecendo 05 (cinco) referências da aludida gratificação e condicionando a aquisição das referências III, IV e V, ao cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 4. Muito embora a parte Apelante tenha asseverado que todos os critérios estabelecidos para a alteração da GAP para as duas últimas referências atrelam-se à jornada de trabalho e ao exercício das funções militares com observância de todos os deveres a ele inerentes, o que somente pode ser verificado em relação ao servidor militar em atividade, o Plenário desta Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000738-61.2009.8.05.0000, reconheceu que a GAP possui natureza jurídica genérica, independentemente da sua referência (TJ-BA, TRIBUNAL PLENO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0000738-61.2009.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, data de Julgamento: 23/04/2014). 5. Bem por isso, não há, em princípio, óbice para a extensão da GAP aos inativos que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 e, via de consequência, aos pensionistas que adquiriram essa qualidade antes da reforma constitucional, devendo-se analisar tão somente se os requisitos exigidos para a percepção foram preenchidos no caso concreto. 6. Tendo em vista que, de um lado, a pensão da parte Apelada - que tem por segurado instituidor servidor dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia - foi concedida no ano 1979 (ID n. 32947322), a dizer, foi concedida em momento anterior ao advento da Lei Estadual n. 7.145/97 que instituiu a Gratificação de Atividade Policial (GAP), e de outro, considerando o direito à paridade remuneratória em razão da concessão do benefício previdenciário precedido ao advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, impõe-se reconhecer que a parte Apelada faz jus à revisão da pensão com a incorporação da GAP na referência III e demais gratificações compatíveis como se vivo fosse. 7. Por tudo o quanto exposto, é forçoso concluir pela existência do direito da parte Apelada à revisão revisão da pensão por morte percebida tendo por base a remuneração devida aos servidores da ativa, com as devidas gratificações, bem como ao pagamento do valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, até a definitiva incorporação da GAPM. 8. Registre-se, demais disso, que não há qualquer desrespeito ao enunciado de Súmula Vinculante 37, haja vista que, nestes autos, “não se pleiteia o aumento de vencimentos de servidores públicos, mas sim a extensão aos inativos e pensionistas de aumento empreendido em gratificação de caráter geral concedida, a princípio, aos ativos” (TJ-BA, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA: MS N. 0010990-16.2015.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, data de julgamento: 12/05/2016). 9. Em linha de desfecho, não há qualquer violação ao art. 169, §1º, da Carta da República, e/ou aos dispositivos da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “as limitações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal não incidem nas hipóteses de despesas consequentes de decisões judiciais” (STJ, SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 618.726/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 18/12/2014). 10. Recurso conhecido e provido, para, reformando a Sentença impugnada, (1) determinar que a parte Apelada proceda à implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no nível III, seguindo o cronograma da Lei Estadual n. 12.566/2012; (2) estabelecer que o cálculo da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores retroativos observará os seguintes parâmetros: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0530596-62.2018.8.05.0001, na qual figura como parte Apelante MARIA LEAL MARINHO DE SOUZA e como parte Apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR